Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPERTINÊNCIA. DISTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR. PERDA DAS ARRAS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MAIOR PREJUÍZO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA No 1.002/STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Versando o pedido sobre a devolução de parcela paga a título de sinal e princípio de pagamento, e não havendo discriminação da despesa atinente à comissão de corretagem no contrato de promessa de compra e venda imobiliária ou em recibo próprio, não tem pertinência ao caso a discussão quanto ao prazo prescricional aplicável à sua eventual devolução.
2. Na rescisão do contrato de compra e venda de cota de imóvel sob o regime de multipropriedade, por desistência do comprador, aplica-se a perda das arras confirmatórias e a multa contratual de cinco por cento (5%) sobre o valor corrigido do contrato, razoável e proporcional para as circunstâncias do caso concreto.
3. Para pedir indenização suplementar, a parte inocente deve provar o maior prejuízo, consoante o art. 419, do CC. Assim, não havendo tal comprovação por parte da ré, não cabe determinar a retenção de valores de forma distinta daquela prevista no contrato.
4. Incabível a retenção a título de taxa de fruição do imóvel sem mínima demonstração de que foi possibilitada a sua utilização pelo consumidor, notadamente se o percentual previsto no contrato, de um por cento (1%) ao mês, não guarda a necessária proporcionalidade com a fração correspondente à quota adquirida, de um dezoito-avos (1/18), que asseguraria apenas a utilização por três (3) semanas ao longo de cada ano.
5. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Tema no 1.002, do colendo STJ).
6. A divergência entre as partes quanto aos valores a serem devolvidos na hipótese de distrato não caracteriza lesão a direitos da personalidade, não ensejando, portanto, compensação por danos morais.
7. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo da autora parcialmente provido.